Tribunal: CARF
Processo: 11128.003738/2005-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VANESSA MARINI CECCONELLO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-11-01

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.003738/2005-21
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-014.374 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
20 de setembro de 2023
Recorrente
DSM PRODUTOS NUTRICIONAIS BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Data do fato gerador: 12/02/2003
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. ROVIMIX B2 80 SD.
O produto Rovimix B2 80 SD é preparação constituída de Riboflavina
(Vitamina B2) e Polissacarídeos (excipiente), destinado à fabricação de ração
animal, o que não modifica o caráter vitamínico do produto, que deve ser
classificado no código NCM 2936.23.10.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer do recurso
especial interposto pelo Contribuinte, vencido o Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos,
que entendeu pelo não conhecimento. No mérito, deu-se provimento ao recurso por unanimidade
de votos. Nos termos da Portaria CARF no 107, de 04/08/2016, tendo em conta que a relatora
original, Conselheira Vanessa Marini Cecconello, não mais compõe a CSRF, foi designado pelo
Presidente de Turma de Julgamento como redator ad hoc para este julgamento o Conselheiro
Rosaldo Trevisan. Nos termos do art. 58, § 5o, do Anexo II do RICARF, a Conselheira
Semíramis de Oliveira Duro não votou neste julgamento, por ter sido colhido o voto da
Conselheira Vanessa Marini Cecconello na sessão de 14/04/2022. Por já terem sido colhidos os
votos dos Conselheiros Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Rodrigo da Costa Pôssas, Valcir
Gassen e Tatiana Midori Migiyama, não votaram em relação ao conhecimento do Recurso
Especial do Contribuinte os Conselheiros Rosaldo Trevisan, Liziane Angelotti Meira, Oswaldo
Gonçalves de Castro Neto e Tatiana Josefovicz Belisário, respectivamente.

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rosaldo Trevisan – Redator Ad Hoc

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.003738/2005-21
Fl. 497
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-014.374 - CSRF/3a Turma
Processo no 11128.003738/2005-21

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Vanessa Marini Cecconello
(relatora original), Rosaldo Trevisan, Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Vinícius Guimarães,
Gilson Macedo Rosenburg Filho, Tatiana Josefovicz Belisário (suplente convocada), Cynthia
Elena de Campos (suplente convocada) e Liziane Angelotti Meira (presidente). Quanto ao
conhecimento do Recurso Especial do Contribuinte, votaram ainda os Conselheiros Luiz
Eduardo de Oliveira Santos, Rodrigo da Costa Pôssas, Valcir Gassen e Tatiana Midori
Migiyama.
Como redator ad hoc, o Cons. Rosaldo Trevisan serviu-se das minutas de ementa,
relatório e voto inseridas pela relatora original no diretório oficial do CARF, a seguir
reproduzidas.
Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência interposto pelo Contribuinte, com
fulcro no art. 67, do Anexo II, do RICARF, aprovado pela Portaria no 256/2009, então vigente,
buscando a reforma do Acórdão no 3102-001.774, de 27 de fevereiro de 2013, proferido pela 2a
Turma Ordinária da 1a Câmara da Terceira Seção de Julgamento, que negou provimento ao
recurso voluntário, tendo recebido a seguinte ementa:
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Data do fato gerador: 12/02/2003
ROVIMIX B2 80 SD e ROVIMIX CEC
Os produtos comercialmente descritos como ROVIMIX B2 80 SD e ROVIMIX CEC,
preparações acrescidas de componentes capazes de afastar sua inclusão na posição
2936, devem ser classificadas no item 2304.90.90 da Nomenclatura Comum do
Mercosul
MULTA DE 1% DO VALOR ADUANEIRO
A infração capitulada no art. 84 da Medida Provisória no 2.15835, de agosto de 2001,
insere-se no plano da responsabilidade objetiva.
Demonstrado o erro de classificação, impõe-se a aplicação da multa.
MULTA DE MORA
Ao tributo não recolhido na data do vencimento, será acrescida, a partir do primeiro dia
subsequente, multa de trinta e três centésimos por dia de atraso, limitada a 20% do valor
do débito.
Recurso Voluntário Negado
A divergência suscitada no recurso especial diz respeito à (i) aplicação da multa
prevista no art. 84 da MP no 2.158/2001, por classificação incorreta, nas situações em que não
fique demonstrado dolo ou má-fé por parte do sujeito passivo; e (ii) à correta classificação fiscal
do produto Rovimix E 50 SD (vitamina E); se na Posição 2936, pretendida pelo contribuinte, ou
na Posição 2309, escolhida pela Fiscalização Federal.
Fl. 498
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-014.374 - CSRF/3a Turma
Processo no 11128.003738/2005-21

O Recurso especial foi admitido parcialmente conforme despacho de
admissibilidade, apenas em relação à matéria que trata da cobrança da diferença de tributos por
classificação fiscal incorreta do produto importado na NCM (alínea "b") e restrita ao produto
"ROVIMIX B2 80 SD". O prosseguimento parcial foi confirmado em sede de reexame de
admissibilidade.
Contrarrazões da Fazenda Nacional às e-folhas 445 e segs. Requer que seja
negado seguimento ao recurso especial do sujeito passivo.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Rosaldo Trevisan, Redator Ad Hoc.
Como redator ad hoc, sirvo-me das minutas de ementa, relatório e voto inseridas
pela relatora original no diretório oficial do CARF.
Assim, tanto a ementa quanto o relatório e o voto a seguir foram retirados da pasta
“T” da 3a Turma da CSRF, sendo o voto proferido pela Cons. Vanessa Marini Cecconello na
sessão de 14/04/2022. Naquela ocasião, após o voto da relatora original quanto ao conhecimento
e mérito do Recurso Especial e após o voto dos Cons. Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Rodrigo
da Costa Pôssas, Valcir Gassen, Tatiana Midori Migiyama, quanto ao conhecimento do Recurso
Especial da Fazenda Nacional, houve pedido de vista pelo Cons. Jorge Olmiro Lock Freire,
conforme registrado em Ata:
Vista para o conselheiro Jorge Olmiro Lock Freire, convertida em vista coletiva. A
relatora votou por conhecer do Recurso Especial e no mérito, votou por dar-lhe
provimento; divergiu o conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, pelo não
conhecimento. Os conselheiros Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo da Costa Pôssas e
Valcir Gassen acompanharam a relatora pelo conhecimento. Não houve votação de
mérito. Nesse ponto houve o pedido de vista. Não votaram os demais conselheiros.
Presidiu a sessão a conselheira Adriana Gomes Rêgo.
Feitos esses esclarecimentos iniciais, passa-se a reproduzir, na íntegra, o voto da
Cons. Vanessa Marini Cecconello, relatora original, a seguir:

Voto da Cons. Vanessa Marini Cecconello, proferido em 14/04/2022:
1
Admissibilidade
O recurso especial de divergência interposto pelo Contribuinte é tempestivo e
atende aos demais pressupostos de admissibilidade constantes no art. 67, do Anexo II, do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF, aprovado pela
Portaria MF n.o 343/2015, devendo ter prosseguimento.
Fl. 499
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-014.374 - CSRF/3a Turma
Processo no 11128.003738/2005-21

2
Mérito
No mérito, gravita a controvérsia em torno da correta classificação fiscal do
produto Rovimix E 50 SD (vitamina E); se na Posição 2936, pretendida pelo contribuinte, ou na
Posição 2309, escolhida pela Fiscalização Federal.
A matéria encontra-se pacificada no âmbito desta 3a Turma da CSRF, nos termos
do Acórdão no 9303-011.904, de relatoria do Ilustre Conselheiro Valcir Gassen, cujas razões
passam a integrar o presente voto como razões de decidir:
[...]
O objeto da lide, de acordo com o Despacho de Admissibilidade, restringe-se à
matéria que trata da cobrança da diferença de tributos por classificação fiscal incorreta
do produto importado na NCM (alínea “b”).
Na decisão recorrida entendeu-se que os produtos como preparações destinadas
à alimentação animal, na forma como se apresentam, classificam-se no código
2309.90.90, no caso, o produto Rovimix B2 80 SD e preparação constituída de
Riboflavina (Vitamina B2) e Polissacarídeos (excipiente), destinado à fabricação de
ração animal.
O Contribuinte aduz que a classificação fiscal do produto deve ser na NCM
2936.23.10, conforme feita na Declaração de Importação (DI), pois trata-se de
composto orgânico de constituição química definida apresentado isoladamente e que o
excipiente (Polissacarídeos) é mero estabilizante e que este não tem o condão de
transportar a classificação para outro capítulo.
A Fazenda Nacional em Contrarrazões entende que não merece reparo a decisão
recorrida, tendo em vista que ficou comprovado que a classificação fiscal adotada pelo
Contribuinte não guarda relação específica com o produto importado.
Na análise dos autos verifica-se que os produtos identificados pela análise
laboratorial, Laudo no 0179 de 28 de janeiro de 2004, produzido pelo Laboratório de
Análises da FUNCAMP, comprovam que as substâncias acrescentadas aos produtos
importados modificaram o caráter de vitaminas, tornando-os alimentos de nutrição
animal.
Na análise dos autos verifica-se que assiste razão ao Contribuinte, tendo em
vista que a vitamina importada é vitamina misturada com excipientes, que não perdeu
sua característica essencial, mas tornou-a apta para uso específico em preparados de
nutrição animal.
Neste sentido cita-se trecho do voto proferido no Acórdão no 3301-004.388, de
relatoria da il. Conselheira Liziane Angelotti Meira, que por unanimidade de votos,
em relação ao mesmo Contribuinte, mesma mercadoria, apenas com período de
apuração diferente, entendeu-se correta a classificação feita pelo Contribuinte:
Continuamos a dis uisi o, om tre o da de is o re orrida (fls. e
seguintes):
6. ROVIMIX B2 80 SD
Fl. 500
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-014.374 - CSRF/3a Turma
Processo no 11128.003738/2005-21

Mer adoria identifi ada pelo laudo ofi ial -3 omo prepara o
onstituída de Riboflavina ( itamina ) e ipiente omo olissa arídeo, na forma
de p , uma prepara o espe ifi amente formulada para ser adi ionada ra o animal,
sendo o polissa arídeo utili ado para fa ilitar a dosa em na formula o das ra es.
i o laudo, onforme tre o a se uir, ue n o se trata somente de vitamina ,
mas de prepara o ue ont m tamb m e ipientes
(...)
O laudo oficial diz expressamente ue a mer adoria espe ifi amente
formulada para ser adi ionada ra o animal. laudo tra ido pela pr pria interessada
di ue o seu produto mat ria-prima para prepara es para ra o animal, al m de
suplementos para dieta.
No entanto, a Re orrente untou laudos mais re entes, ord os deste C RF e
are er da M ue entendem pela lassifi a o ue propu na

essa forma, om respaldo na do umenta o a ostada pela Re orrente,
on luímos ue as mer adorias importadas pela Re orrente s o vitaminas misturadas
om e ipientes, ue n o perderam as suas ara terísti as essen iais, mas as tornaram
aptas para uso espe ífi o em animais. o o, a lassifi a o fis al adotada pela
Re orrente est orreta, devendo ser reformada a de is o re orrida.
Neste mesmo sentido foi o entendimento no Acórdão no 9303-003.064, de
relatoria do il. Conselheiro Júlio César Alves Ramos, que ficou assim ementado:

Data do fato gerador: 05/12/2002
C SS F C M RC R S
Rovimi S , produto onstituído de vitamina (riboflavina), om teor
de pure a de , e de polissa arídeos om propriedades antipoeira e de estabilidade,
classifica-se no di o 3 . 3. da NCM.
Reforça-se que com a publicação em 18 de março de 2020 da Instrução
Normativa RFB no 1.926, de 16 de março de 2020, com entrada em vigor em 1o de
abril de 2020, que aprovou a atualização da Coletânea de Pareceres de Classificação
Fl. 501
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-014.374 - CSRF/3a Turma
Processo no 11128.003738/2005-21

do Comitê do Sistema Harmonizado (CSH) da Organização Mundial das Alfândegas
(OMA) a que se refere a Instrução Normativa RFB no 1.747/2017, ficou assente que o
produto Rovimix B2 80 SD (vitamina B2 – riboflavina) deve ser classificado na
posição 2936.23, e que a posterior destinação deixa de ser relevante para a
classificação fiscal.
Já o Parecer Normativo RFB no 6/2018 assim estabelece em relação a
observância dos Pareceres de Classificação do Comitê do Sistema Harmonizado:
A legislação brasileira determina o cumprimento das normas internacionais
sobre classificação fiscal de mercadorias. (...) Ocorre que, mesmo em detrimento da
estrita tecnicidade deste caso, os mencionados Pareceres de Classificação têm efeito
vinculante para o Fisco e para os contribuintes em classificação fiscal de mercadorias.
[...]
No mesmo sentido, é o Acórdão no 9303-012.646, de 06/12/2021, com relatoria
do Nobre Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos:
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Data do fato gerador: 13/03/2003
ROV1MIX B2 80 SD. VITAMINA B2 (RIBOFLAVINA). POSIÇÃO.
A presença de polissacarídeos (excipiente), no produto Rovimix B2 80 SD Riboflavina
(Vitamina B2), destinado a uso animal, não modifica o caráter vitamínico do produto,
devendo ser classificado na posição NCM 2936.23.10.
3
Dispositivo
Diante do exposto, dá-se provimento ao recurso especial do Contribuinte.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Rosaldo Trevisan (voto da Cons. Vanessa Marini Cecconello)

Fl. 502
DF CARF MF
Original